Tribunal: TJES
Processo: 5007503-18.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007503-18.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: MARCELO VIEIRA RAMOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5007503-18.2020.8.08.0024

Recorrente:
TIM CELULAR S.A.

Recorrido(a):
MARCELO VIEIRA RAMOS

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO INOMINADO – INEXISTENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO REFERENDADO PELOS ADVOGADOS DOS TRANSATORES. LEGÍTIMA A EXECUÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em síntese, trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O título executivo extrajudicial, objeto da ação de execução, se trata de um acordo extrajudicial que teria sido firmado entre as partes através da plataforma de “Conciliação Online - CONCILIE” e apresentado nos autos nº 5004632-15.2020.8.08.0024 (em que são litigantes as mesmas partes) para homologação. Todavia, a executada TIM manifestou-se naqueles autos, logo após, contrariamente à homologação, o que causou a extinção do processo sem julgamento do mérito. Em seguida, o recorrido/exequente ajuizou a presente demanda a fim de receber a quantia de R$ 2.000,00, que teria sido objeto do acordo através da plataforma mencionada.

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995). Segundo o disposto na sentença, a quantia penhorada será objeto de levantamento pelo exequente apenas após o trânsito em julgado do
Decisum
.

3. Quanto à petição de ID 1626868, verifica-se não ter ocorrido a perda de objeto do presente recurso inominado, pois, mesmo após o pedido de reconsideração nos autos nº 5004632-15.2020.8.08 (no qual a executada TIM se redimiu e pediu novamente a homologação do acordo extrajudicial), o pleito não foi acolhido em razão da coisa julgada formal e do reconhecimento da litigância de má-fé. Neste momento processual, já fora proferida sentença de extinção do cumprimento de sentença naqueles autos, desde 29/09/2021. Dessarte, não há notícias de pagamento do valor de R$ 2.000,00, objeto do título executivo extrajudicial que embasa a presente execução.

4. No mérito do recurso inominado nestes autos (ID 1403489), discorda a recorrente TIM da existência dos elementos para constituição do título executivo, pois não houve homologação judicial. Ocorre que, conforme fundamentado na sentença de primeiro grau, passou a constituir
título executivo extrajudicial
o instrumento de transação firmado entre as partes a partir do momento em que fora referendado pelos advogados constituídos, como pode ser constatado no documento de ID 1403329, em conformidade com o disposto no artigo 784, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5. Com efeito, o título executivo “
é um ato ou fato jurídico indicado em lei como portador do efeito de tornar adequada a tutela executiva em relação ao preciso direito a que se refere
” (Dinamarco, Cândido Rangel, Execução Civil – 5ª Edição – São Paulo, Malheiros), e deve possuir as características que lhe são inerentes. Nesse diapasão, analisando a situação posta, além de encartar-se numa das hipóteses do artigo 784 do Código de Processo Civil, o título executivo extrajudicial também representa uma obrigação certa, líquida e exigível (art. 783). Por tais razões, deve ser mantida a sentença em que se reconheceu como legítima a execução fundada no título executivo extrajudicial juntado com a inicial.

6. Por fim, o reconhecimento da litigância de má-fé suscitado pela recorrente pressupõe que a parte contrária tenha o conhecimento do mal e que esteja ciente do prejuízo que acarreta, tendo, assim, a intenção de agir com fraude ou dolo. Estando a parte, segundo o devido processo legal, defendendo tese jurídica que lhe parece pertinente, não há se falar em punição. Assim, entendo ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.